Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737774-85.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravada opôs embargos de declaração (id 55559965) em face da decisão que suspendeu o feito em decorrência do IRDR 21 (id 55152173), alegando omissão em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito dos primeiros embargos de declaração constantes no id 53482488. Contrarrazões no id 56699991. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. O requerimento de gratuidade de justiça anteriormente formulado consubstancia-se em pedido subsidiário, a ser analisado tão somente em caso de manutenção do entendimento firmado no acórdão 1.777.359, veja-se: (...) FACE AO EXPOSTO, espera e confia o ora embargante que Vossa Excelência se digne conhecer dos presentes embargos para o fim de sanar o erro material, o erro de fato e as omissões citados, atribuindo-se efeitos infringentes a este recurso para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. Caso assim não se entenda, seja deferida a gratuidade de justiça à exequente nos termos apontados. (grifei) A decisão agravada apenas suspendeu o andamento processual, de maneira que ainda não houve análise meritória do pedido principal e, consequentemente, do subsidiário, o qual, repita-se, só deverá ser analisado caso mantido o citado acórdão. Sendo assim, considerando que o julgamento do pedido de gratuidade foi somente postergado, não há omissão a ser sanada pela via dos aclaratórios. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator